Tribunal: TJDFT
Processo: 0751222-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0751222-96.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: IARLEYS RODRIGUES NUNES e DAYANA ALMEIDA FRAGA PACIENTE: RUDSON RYAN ALVES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por IARLEYS RODRIGUES NUNES e outra, advogado constituído, com OAB/DF no 54.161, em favor de RUDSON RYAN ALVES DOS SANTOS, investigado pelo suposto cometimento do crime de latrocínio tentado, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Riacho Fundo/DF que decretou a prisão temporária do paciente. Alegam os impetrantes que conquanto a prisão temporária tenha sido decretada em agosto/2020 e a Defesa tenha solicitado habilitação e acesso aos autos, o d. magistrado a quo manteve o feito em sigilo até que a Delegacia certificasse o cumprimento de todas as diligências efetivadas nos autos. Argumentam que “a defesa que possuía escritório em prédio comercial e não estava abrindo o estabelecimento em razão de decreto distrital que adotou medidas de combate a COVID-19, bem como estava em processo de mudança para outro local solicitou intimação da decisão via Whatsapp (Em anexo), entretanto passado quase três meses não foi concedido acesso aos autos, nem a decisão que determinou a prisão temporária e tampouco a representação pela prisão e os elementos que a fundamentaram”. Acrescentam que “Em 09.10.2020 o inquérito foi distribuído via PJE sob o no IP 0705204- 63.2020.8.07.0017, em que já consta relatório com pedido de investigações por mais 90 dias, e pedido de diligências complementares por parte do Ministério Público, entretanto no inquérito distribuído no PJE não consta a decisão que decretou a prisão temporária tampouco o pedido de prisão, apenas os elementos produzidos no inquérito”. Pontuam que a negativa de acesso aos autos e do teor da decisão que decretou a prisão temporária viola a Constituição Federal, o Estatuto da Advocacia e a Súmula Vinculante no 14. Requerem, com isso, liminarmente, o imediato acesso aos autos de no 0703870-91.2020.8.07.0017. O pedido liminar foi indeferido (fls. 28/29). Em informações, o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Riacho Fundo/DF comunica que “foi proferida decisão na data de hoje, determinando a retirada do sigilo dos autos, a fim de dar acesso amplo e irrestrito aos advogados regularmente constituídos pelo representado, para assegurar a ampla defesa e o contraditório” (fls. 65/66). A 5a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante manifestação da lavra do d. Procurador de Justiça, Fernando Cezar Pereira Valente, oficia pela prejudicialidade da impetração (fls. 68/69). É o relatório. Decido. Segundo informações prestadas pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Riacho Fundo/DF, percebe-se que em 16/12/2020 foi proferida decisão retirando o sigilo dos autos e assegurando o pleno acesso dos autos ao paciente. Dessa forma, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 8 de janeiro de 2021 18:54:42. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora